Tribunal: CARF
Processo: 15586.720262/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720262/2018-65
ACÓRDÃO
2201-012.697 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. AUTO-ENQUADRAMENTO FEITO PELO
CONTRIBUINTE EM GFIP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Cabe lançamento de ofício da contribuição previdenciária atinente ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho quando a
fiscalização, com base no autoenquadramento feito pelo contribuinte na
GFIP, verificar que o grau de risco declarado é incompatível com CNAE
preponderante informado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.697 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720262/2018-65
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveria Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial o conselheiro Wilderson Botto (Substituto).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de lançamento de contribuições para o GILRAT, no período de 11/2013 a
13/2017, decorrente de diferenças de RAT ajustado, apuradas pela fiscalização. O cálculo da
contribuição devida foi realizado com base no código CNAE preponderante declarado em GFIP e o
FAP vigente para o período, conforme demonstrado na planilha Demonstrativo de Apuração da
Diferença de RAT Ajustado (fls. 33/39).
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 24/57), a empresa teria recolhido valores
maiores de contribuições previdenciárias que os calculados pelo sistema da GFIP. Tais diferenças a
maior recolhidas, constam da coluna Valores Recolhidos a Maior em GPS, da planilha supra citada
e foram abatidos dos valores lançados.
Foi aplicada a multa de ofício, no percentual de 75%, com base no disposto no art.
44 da Lei 9.430/1996.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 26/11/2018 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que houve equívoco na declaração das atividades desenvolvidas em cada
um dos estabelecimentos da impugnante, que implicou também nos
incorretos códigos CNAE. Que teria informado o CNAE 21.211.01 –
Fabricação de Medicamentos Alopáticos para Uso Humano, cujo
enquadramento de risco é grave (3%);
 Que muitas de suas instalações consistem em escritórios situados em
edifícios comerciais, depósito e armazém, cujos últimos em zonas que
também proíbem a implantação e funcionamento de fábricas;
 Que mantém uma única fábrica, na estrada dos Bandeirantes n° 8.464,
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, onde nela apenas trabalham em torno de 578
empregados, sob o CNPJ 33.247.743/0001-10. Que o lançamento seja
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.697 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720262/2018-65
3
apenas mantido em parte e também somente quanto as diferenças da
alíquota RAT relativas a referida fábrica.
A Impugnação foi julgada improcedente em 18/08/2020 pelo Acórdão 105-000.323
- 12a Turma da DRJ05 (fls. 2.998/3.011), cujos principais trechos foram transcritos adiante:
Das considerações iniciais.
Inicialmente, há de se fazer a delimitação do objeto da lide haja vista que o sujeito
passivo confessa (fl. 76) a parte do lançamento fiscal atinente ao CNPJ
33.247.743/0001-10, tornando-se, assim, incontroverso todos os valores
elencados na planilha anexada ao Relatório Fiscal (fl. 33). Telas abaixo capturadas.
(....)
Do mérito.
Preenchimento das GFIP. Ausência de retificação. Confissão do débito tributário.
Da análise das GFIP, constantes do Sistema Informatizado GFIP-WEB, observou-se
que nas competências compreendidas entre 11/2013 e 13/2017, para os CNPJ
33.247.743/0041-07,
33.247.743/0042-98,
33.247.743/0019-49,
33.247.743/0040-26,
33.247.743/0026-78,
33.247.743/0038-01,
33.247.743/0035-69 o contribuinte informou a alíquota de RAT de 2% (dois por
cento), quando o correto, haja vista as CNAE declarados em GFIP, seria de 3%
(três por cento).
(....)
Os autos deixam claro que a fiscalização apenas e tão somente se utilizou do
autoenquadramento feito pelo próprio contribuinte, em relação a cada
estabelecimento seu, na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), no que toca à sua atividade preponderante para, então,
definir o respectivo grau de risco e a alíquota aplicável a título de contribuição
previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT.
Assim, o "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE RAT AJUSTADO"
(fls. 33/39) deixa claro que em todos os estabelecimentos considerados no AI, o
contribuinte informou a atividade preponderante como sendo a CNAE 2121101 -
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO.
(....)
De sua parte, a fiscalização, ao mencionar no Relatório Fiscal, que se utilizou de
dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que
acessar a GFIP que o próprio contribuinte espontânea e voluntariamente
preencheu e entregou assim à Previdência Social como à Receita Federal do Brasil.
Ora, se os fatos, portanto, decorrem da própria atividade do contribuinte de auto
enquadrar-se numa determinada CNAE para efeito de determinação do grau de
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.697 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720262/2018-65
4
risco, e, como corolário automático, definir-se a alíquota aplicável, indaga-se qual
deveria ser a atividade de pesquisa ou investigação a ser tomada pela
fiscalização? Ao contrário do que sustenta o contribuinte, a fiscalização atentou-
se sim, e completamente, às declarações e informações prestadas pela
impugnante, notadamente em sua GFIP, o que, ao contrário do que se sustenta,
faz pleno sentido.
(....)
Assim, diante da verificação de erro no autoenquadramento no correspondente
grau de risco por parte da empresa, a Autoridade Fiscal apurou a atividade
econômica preponderante, ou seja, aquela que ocupa o maior número de
segurados empregados, a partir do relacionamento da Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO, informada para os trabalhadores na GFIP, com a atividade da
tabela CNAE. O resultado, a Fiscalização demonstrou por meio da planilha
denominada DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE RAT AJUSTADO
(fls. 33/39).
Após este comparativo a Autoridade Tributária apurou as CNAE corretas por
competência, estabelecimento e o corresponde RAT devido. Em seguida, fez o
batimento com as informações do RAT constantes em GFIP, lavrando as
diferenças não recolhidas a título de RAT, valor este multiplicado pelo Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), de cada ano do período fiscalizado, que afere o
desempenho da empresa dentro da respectiva atividade econômica relativamente
aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período.
Repiso que, todas as informações prestadas em GFIP pelo contribuinte possui
caráter confessório. Dessa forma, quando o contribuinte preencher a GFIP, deve
ter apreço à veracidade dos fatos e às normas que regem a sistemática
previdenciária. Se informa, por exemplo, um determinado valor, sabendo que
deste valor advirá a necessidade de recolher um certo importe calculado a partir
do valor informado, e não procede a tal recolhimento, assume a responsabilidade
por tal omissão. Assim é que, tendo a litigante declarado a CBO em GFIP,
informou a real atividade de cada segurado empregado dentro de cada
estabelecimento, assumindo toda a responsabilidade por referida informação.
Para desconstituir tal informação, faz-se necessária a apresentação de provas
robustas de que seriam outras atividades ocupadas por seus segurados
empregados e, pari passu, retificação tempestiva das GFIP. Neste caso, cumpre
ressaltar que no processo administrativo fiscal é preciso, por meio de provas
incontestes, que a Impugnante comprove suas alegações, na forma do contido no
caput e inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, o que não
ocorreu nesse caso, haja vista a inércia em não corrigir nenhuma das GFIP do
período objeto do lançamento fiscal, como já demonstrado anteriormente.
Desnecessárias, portanto, as diligências junto aos estabelecimentos da
Impugnante no sentido de a Fiscalização verificar as atividade exercidas por seus
segurados empregados.
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.697 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720262/2018-65
5
Desta forma, o procedimento adotado pela Fiscalização se encontra totalmente
amparado pela legislação em vigor, sendo o lançamento efetuado com base em
informações fornecidas pela própria empresa. Portanto, constituem-se em
perfeita confissão de dívida, o que é previsto legalmente.
Não houve qualquer ofensa ao disposto no art. 142, do CTN, devendo ser mantido
o crédito previdenciário em sua totalidade.
Da Representação Fiscal para Fins Penais. Incompetência da DRJ.
(.....)
Este órgão julgador, Delegacia Regional de Julgamento, integrante da
Administração Pública Federal não dispõe de competência para analisar os ilícitos
de natureza penal, em tese, verificados na ação fiscal, limitando-se, conforme já
afirmado, à análise do lançamento fiscal.
Do pedido genérico de perícia.
(....)
A realização de perícia ou diligência pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o
que não é o caso dos presentes autos.
Isto posto, indefiro os pedidos de perícia, por não terem sido efetuados de acordo
com as disposições específicas do Decreto 70.235/72, acima mencionadas, bem
como por inexistirem fatos cuja comprovação exija conhecimentos técnicos
especializados.
Ademais, há de se indeferir pedido de perícia quando este se mostra
desnecessário e protelatório. Assim, constando dos autos todos os elementos
necessários à convicção do julgador, não se justifica tal pretensão.
Da conclusão.
Pelo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo todo o
crédito tributário exigido.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 19/10/2020, da decisão de 1a instância (fls. 3.029), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 16/11/2020, reproduzindo as alegações trazidas na
impugnação, relacionadas no item 2, acrescidas das seguintes postulações:
 Alega que o Relatório Fiscal não menciona qualquer inspeção prévia, exame
ou diligência, que pudesse, com base em documentação própria, justificar o
reenquadramento dos graus de risco dos seus escritórios administrativos,
Em 09/02/2026 foi juntada ao recurso voluntário nova petição, acompanhada de
laudo pericial e cópia de decisão judicial. Além de reforçar as alegações trazidas na peça recursal,
o contribuinte protesta contra a inscrição em dívida ativa com relação aos valores incontroversos,
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.697 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720262/2018-65
6
transferidos pelos julgadores de 1a instância para o processo no 18470.728477/2020-34. Tal fato
acarretou o ajuizamento de embargos à execução, cuja decisão (fls. 3.224.3.244) foi julgada
procedente para declarar a nulidade do processo 18740.728477/2020-34, porém resguardando à
Fazenda Nacional a possibilidade de promover a cobrança dos créditos relativos aos
15586.720262/2018-65, caso sejam julgados procedentes em julgamento administrativo.
O Recorrente requer, ainda, que sejam aplicadas no julgamento as informações
constantes em laudo pericial (fls. 3.159/3.223), produzido nos autos dos embargos à execução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto conheço do recurso e passo a análise das matérias impugnadas.
Delimitação do Litígio
A presenta lide se limita ao crédito remanescente do processo 15586.720262/2018-
65, tendo em vista que, segundo consta no acórdão recorrido, o contribuinte não teria impugnado
a parte do lançamento fiscal atinente ao CNPJ 33.247.743/0001-10.
Diferença de GILRAT APURADA
Antes de enfrentar as razões recursais apresentadas, é importante pontuar que o
lançamento não decorreu de uma desconsideração, pela autoridade fiscal, do CNAE
preponderante declarado em GFIP. Conforme descrito no relatório fiscal (fls. 24/57), as diferenças
apuradas se devem ao fato de o contribuinte, a despeito de ter declarado o CNAE 2121101,
informou alíquota de GILRAT no percentual de 2%.
A principal alegação do Recorrente é de que cometeu erro ao informar na GFIP o
CNAE 21.211.01 – Fabricação de Medicamentos Alopáticos para Uso Humano, cujo
enquadramento de risco é grave (3%) para todos os estabelecimentos da empresa. Que muitas de
suas instalações consistem em escritórios e depósitos, cujo CNAE preponderante corresponde ao
risco médio, devendo ser aplicada, consequentemente, a alíquota de 2%. Alega, ainda, que a
autoridade fiscal deveria realizar diligência prévia, de maneira a justificar, com base em
documentação própria, o reenquadramento, com a majoração da alíquota de 2% para 3%.
Embora possa ser pertinente a alegação de que, com base na atividade
preponderante do estabelecimento, a alíquota do GILRAT deva ser de 2% para as unidades
administrativas da empresa, tal fato, ainda que verdadeiro, não interfere nos fundamentos do
lançamento fiscal. Conforme, já exposto na decisão recorrida, a fiscalização realizou a apuração
das diferenças considerando o autoenquadramento do CNAE na GFIP, realizado pelo contribuinte.
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.697 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720262/2018-65
7
Portanto, não houve qualquer questionamento quanto às possíveis atividades preponderantes
desenvolvidas nos estabelecimentos da empresa. A infração tributária consistiu na aplicação
incorreta da alíquota do GILRAT, considerando o CNAE informado.
Não caberia à fiscalização realizar qualquer diligência, como argui o Recorrente,
com a finalidade de apurar qual o CNAE preponderante de cada estabelecimento da empresa. É
atribuição do contribuinte realizar o autoenquadramento, aplicando a alíquota de GILRAT
adequada.
Considerando que as contribuições previdenciárias devidas são calculadas com base
nas informações declaradas na GFIP, constituindo confissão de dívida, a autoridade lançadora agiu
de forma correta ao lançar as diferenças decorrentes da aplicação de alíquota de GILRAT
incompatível com o CNAE declarado pelo contribuinte.
Ressalta-se, ainda, o fato de o contribuinte não ter retificado as GFIPs, nas quais
alega ter cometido erro declaratório até a data da referida decisão recorrida, conforme descrito
no acórdão 105-000.323 (fls. 2.998/3.011).
Caso contribuinte entenda que o lançamento de ofício implicou numa cobrança
indevida, acarretada pelo suposto erro declaratório, deve protocolar pedido de restituição ou
compensação do indébito, a ser analisado em sede própria, mediante comprovação do indébito
alegado. Assim, não cabe contestar o presente lançamento, que se baseou em fundamentos
sólidos, como já narrado.
Quanto às informações trazidas no laudo pericial, anexado em momento posterior à
apresentação do recurso voluntário, não são aptos a desconstituir os fundamentos do
lançamento, que, como já narrado, foi baseado informações de CNAE auto declaradas pelo
contribuinte na GFIP.
Pedido de diligência
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, pelos
motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF, Decreto no 70.235/1972, estabelece
que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o
direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique
alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência não pode ser utilizado para postergar o trâmite
processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao órgão
julgador avaliar a necessidade do referido procedimento, como disposto na Súmula CARF 163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.697 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720262/2018-65
8
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 3252
DF CARF MF
Original